Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-27.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REALIZADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PRECLUSÃO LÓGICA DO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA E DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. CERTEZA DO EVENTO PRETENDIDO. AUSÊNCIA. DANO HIPOTÉTICO NÃO INDENIZÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pela perda de uma chance na aquisição de imóvel. Conforme alega, a Administração seria responsável pela perda da chance por não ter emitido, pela via administrativa, certidão hígida referente aos tributos incidentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso observa os princípios da dialeticidade recursal e da impugnação específica; (ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ou julgamento extra petita na sentença; (iii) determinar se a conduta da Administração Pública caracteriza responsabilidade civil por perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A repetição de argumentos já deduzidos em peças anteriores não caracteriza, por si só, violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que o recurso apresente fundamentação capaz de infirmar a decisão impugnada.
4. No caso, o autor indica de forma clara as razões pelas quais entende que a conduta do Estado deu causa ao seu prejuízo. Os fundamentos são suficientes para suscitar, em tese, a reforma da sentença. Os princípios da dialeticidade recursal e da impugnação específica dos fundamentos da decisão foram observados. Assim, rejeito as preliminares.
5. O recolhimento do preparo em dobro suscita a preclusão lógica do pedido de gratuidade feito em esfera recursal. O pedido não deve ser conhecido.
6. Há violação de coisa julgada material quando uma decisão viola o dispositivo de outra decisão proferida em caráter definitivo (art. 502 do CPC). Ocorre julgamento extra petita quando o juízo defere pedido diverso daquele que lhe foi demandado (art. 492 do CPC).
7. No caso, a sentença apelada não negou a recalcitrância da Administração Pública em emitir a certidão negativa correta, mas apenas pontuou que tal resistência não resulta, instantaneamente, na obrigação de reparar alegada pelo autor, que exige a comprovação dos requisitos próprios da teoria da perda de uma chance. Não se verifica, portanto, violação da coisa julgada.
8. Do mesmo modo, não há julgamento extra petita na hipótese. A sentença não deferiu provimento jurisdicional diverso do requerido pelo autor ou tampouco mencionou fatos não discutidos. O julgado apresenta fundamentação que diverge da pretendida pelo autor. Tal fato, todavia, não suscita sua nulidade e não autoriza sua modificação. As preliminares suscitadas são improcedentes.
9. A responsabilidade civil por perda de uma chance ocorre quando o ato danoso leva o ofendido a perder uma oportunidade de obter lucro ou de evitar uma perda. Exige-se, para que incida a teoria, que a chance perdida seja real, concreta, com alto grau de probabilidade de ocorrência do evento pretendido. Não é indenizável o mero dano hipotético, que dependa da confluência de eventos futuros e incertos.
10. No caso, o dano alegado é hipotético. O autor alega que o negócio não foi celebrado estritamente por culpa da Administração Pública, que deixou de emitir a certidão correta quanto à pendência de tributos incidentes sobre o imóvel. Todavia, tal alegação não foi comprovada. A pactuação de contrato de aquisição de imóvel constitui negócio jurídico complexo, no qual incidem diversas variáveis. Na hipótese, mesmo que a certidão tivesse sido corretamente emitida, não há certeza quanto à eventual pactuação do acordo, que poderia ter sido obstada por diversas questões, como preço, condições do imóvel, análise de crédito e risco do investimento. O dano é hipotético, conclusão confirmada pelo contrato apresentado pelo autor, que sequer possui a assinatura das partes. O requerente possuía mera expectativa de aquisição do imóvel, e não qualquer direito que tenha sido obstado pela omissão da ré. Assim, foi correta a sentença ao negar a indenização requerida. A teoria da perda de uma chance não se aplica à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.

Tese de julgamento: “1. Os princípios da dialeticidade e da impugnação específica das razões da decisão recorrida exigem que o recorrente se oponha aos argumentos lançados na decisão combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma; 2. Não se configura julgamento extra petita quando o magistrado utiliza fundamentos jurídicos diversos dos alegados pelas partes, desde que não conceda providência jurisdicional distinta da postulada; 3. Não há violação da coisa julgada caso a sentença não viole os termos do dispositivo de decisão imutável anterior; 4. O recolhimento do preparo em dobro suscita a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça feito em esfera recursal; 5. Exige-se, para que incida a Teoria da Perda de uma Chance, que a chance perdida seja real, concreta, com alto grau de probabilidade de ocorrência do evento pretendido. Não é indenizável o mero dano hipotético, que dependa da confluência de eventos futuros e incertos.”.
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: Resp no 1.291.247/RJ – STJ.